Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO E PENHORA DE BENS. UTILIZAÇÃO DOS MEIOS JUDICIAIS DISPONÍVEIS. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de intimação do devedor para informar a localização de bens penhoráveis.
2. Deferimento de penhora de bem bloqueado administrativamente.
3. Deferimento de expedição e ofício à SENASP para localização de veículo aquático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a penhora, mediante termo nos autos, de bem já localizado e administrativamente bloqueado; (ii) estabelecer se é devida a intimação da parte executada para indicação de bens passíveis de penhora; (iii) determinar se deve ser expedido ofício à SENASP para fins de localização da moto aquática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A penhora mediante termo nos autos é admissível quando o bem já se encontra identificado e bloqueado administrativamente, sendo desnecessária sua localização imediata para fins de constrição patrimonial, conforme art. 838 do CPC.
6. A utilização dos sistemas judiciais de busca patrimonial deve respeitar os princípios da razoabilidade e da cooperação, não podendo o Poder Judiciário ser compelido a substituir diligências que competem originalmente ao credor.
7. A intimação da parte executada para indicar bens à penhora exige demonstração concreta de indícios de ocultação patrimonial, não sendo possível o deferimento com base em alegações genéricas ou na simples ausência de êxito em buscas anteriores.
8. A expedição de ofício à SENASP é inapropriada por não ser a instituição responsável pelo cadastro de motos aquáticas, o qual é vinculado à Marinha do Brasil, além da limitada eficácia da diligência para fins de localização do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. É admissível a penhora por termo nos autos de bem já localizado e bloqueado administrativamente, desde que estejam disponíveis informações suficientes para sua individualização. 2. A intimação do devedor para indicação de bens à penhora exige indícios concretos de ocultação patrimonial, não sendo possível com base em alegações genéricas. 3. A expedição de ofício à SENASP para localização de moto aquática é indevida quando o órgão não detém competência direta sobre o cadastro do bem e a diligência revela-se ineficaz.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 838. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, 0713820-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 30.09.2020, DJE 16.10.2020; TJDFT, Acórdão 1906866, 0724320-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 14.08.2024, DJE 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1716149, 0739450-68.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 14.06.2023, DJE 26.06.2023.